Tribunal: TJDFT
Processo: 0700344-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença e homologou valor inferior ao inicialmente executado, porém deixou de fixar honorários advocatícios em favor da parte executada. Na origem, o credor pleiteou o pagamento de R$ 15.050,32, enquanto a parte devedora impugnou o valor por excesso de execução, apontando que o montante correto seria R$ 13.056,92. A decisão agravada reconheceu o excesso e homologou o valor apontado pela parte executada, mas não impôs condenação em honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor do executado, no âmbito de cumprimento de sentença, diante do reconhecimento do excesso apontado na impugnação apresentada com consequente redução do valor executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 85, § 1o, do CPC prevê expressamente a incidência de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, inclusive quando há impugnação ao valor executado.
4. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.134.186/RS (Tema 410/STJ), fixou entendimento de que o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 20, § 4o do CPC/1973, entendimento este mantido sob a vigência do CPC/2015.
5. A decisão agravada contrariou esse entendimento ao deixar de fixar honorários advocatícios, mesmo tendo reconhecido excesso de execução e homologado valor inferior ao originalmente pleiteado.
6. Impõe-se a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso apurado, o qual corresponde ao proveito econômico, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o e 3o do CPC, e Tema 410 do STJ.
7. A exigibilidade da verba honorária, contudo, permanece suspensa em razão da concessão da justiça gratuita à parte exequente, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença que resultou na redução da quantia a ser executada permite a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015.
2. A exigibilidade da verba honorária deve ser suspensa quando a parte sucumbente for beneficiária da justiça gratuita.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 1o, 2o e 3o; art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.134.186/RS. Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, Tema 410/STJ; STJ, AgInt no REsp 2.059.390/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21.09.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.724.132/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 24.05.2021; TJDFT, Acórdão 1918978, 0723712-69.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe 18.09.2024.